Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714795-50.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EDITE LOPES FERNANDES, MARIA LOPES DA SILVA RUFINO, TEREZINHA LOPES DA SILVA, JOSEFA LOPES LEITE, JOSE LOPES DA SILVA, JOSEFA LOPES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, JOSE LOPES CARNEIRO, FRANCISCA LOPES VERISSIMO, FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA, ARINALDA LOPES FERREIRA, ESPÓLIO DE MARIA FELISMINA LOPES REPRESENTANTE: ARINALDA LOPES FERREIRA D E S P A C H O Diante dos documentos apresentados nos Ids. 14350124, 14350125 e 14350126, atestando a ausência de débitos tributários em nome do Espólio em questão, ao ente estatal apelante para se manifestar sobre seu interesse recursal, no prazo de cinco dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora